Tribunal: TJDFT
Processo: 0729795-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRIMEIRO RÉU. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LAD. RECONHECIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE, NATUREZA E VARIEDADE DAS DROGAS. SEGUNDA RÉ. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Evidenciada a prática do tráfico de drogas e associação criminosa, pelo primeiro réu, sobretudo pela prova testemunhal e quebra do sigilo telefônico, deve ser mantida sua condenação. Lado outro, a insuficiência probatória da autoria delitiva em relação à segunda ré impõe sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
2. O envolvimento de adolescente nos crimes de tráfico e associação para o tráfico justifica a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da LAD.
3. A avaliação das circunstâncias do crime é desfavorável ao réu, tendo em vista a natureza, a variedade e a quantidade das drogas apreendidas, autorizando a exasperação da pena-base.
4. Recurso do primeiro réu desprovido. Recurso da segunda ré provido.